Tribunal: TJDFT
Processo: 0703864-75.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PROGRAMA IMÓVEL NA PLANTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF. INCIDÊNCIA DO CDC. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. NÃO APROVAÇÃO. DESFAZIMENTO DA AVENÇA CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL.
1. Apelação interposta em face da sentença, proferida em ação de conhecimento, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para rescindir o contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária em Construção e outras Avenças, tendo em vista a não aprovação de financiamento junto à Caixa Econômica Federal – CEF e, em consequência, condenou a ré (vendedora) a restituir à autora a integralidade dos valores por ela pagos, sem quaisquer retenções.
2. A relação jurídica existente entre as partes é tipicamente de consumo, porquanto o objeto da presente demanda é a rescisão da promessa de compra e venda de imóvel residencial em construção e tanto a promissária compradora quanto a promitente vendedora se enquadram na conceituação de consumidor e de fornecedor descritas, respectivamente, nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. Nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel condicionados à obtenção de financiamento imobiliário, não havendo aprovação ou formalização do crédito, a culpa pela rescisão contratual deve, em regra, ser atribuída unicamente ao promitente comprador. No caso específico dos autos, todavia, a autora, auxiliar de serviços gerais, somente firmou o Instrumento Contratual descrito nos autos após a vendedora/ré, que atuou como sua representante, no âmbito do “Programa Imóvel na Planta”, ter sido realizada uma simulação de financiamento bancário, bem como obtido aprovação do cadastro pelo prazo de 90 dias. Isso porque a sua condição financeira não lhe permitiria honrar com o valor firmado sem o financiamento bancário. Além disso, houve a pactuação expressa de uma cláusula condicionando o aperfeiçoamento do negócio à aprovação do financiamento, não constando nenhuma cláusula penal/multa para o caso de não se lograr êxito na obtenção do dito financiamento. Assim, impõe-se a resolução do contrato com devolução das parcelas pagas sem qualquer abatimento.
4. Tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial para incidência dos juros moratórios é contado a partir da citação (art. 405 do Código Civil).
5. Em razão da manutenção da sentença, resta prejudicada a análise do pedido de inversão/redistribuição dos encargos sucumbenciais.
6. Apelação da ré conhecida e desprovida.